Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-84.2020.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001874-84.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATA BEZERRA PINHEIRO - CPF: 005.342.313-57 (RECORRENTE), GUSTAVO BRIGIDO BEZERRA CARDOSO - CPF: 805.432.003-53 (ADVOGADO), DOUGLAS SOUTO CABRAL - CPF: 709.102.603-97 (ADVOGADO), MARLENE ALMEIDA MARTINS - CPF: 763.099.403-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001874-84.2020.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Púbica DE Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Recorrido(s):

Renata Bezerra Pinheiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR CONJUGÊ TRANSFERIDO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAMÍLIA E DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DE NORMA FEDERAL POR ANALOGIA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação do Município de que a sentença recorrida deve ser reformada sob o argumento de ausência de fundamentação destaco que neste caso, o Município Recorrente pode até discordar da fundamentação da decisão recorrida, mas dizer que há ausência de fundamentação não prospera, pois, o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa ao Artigo 489 § 1º do Código de Processo Civil.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe interpretação analógica a Lei 8.112/1990, quando a norma estadual ou municipal for silente sobre a matéria tratada nos autos, qual seja, licença de servidor para acompanhar cônjuge

3. Eis julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. NORMA MUNICIPAL SILENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS FEDERAIS. ADMISSIBILIDADE. NATUREZA DO "DESLOCADO". IRRELEVÂNCIA IN CASU.

1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal em estágio probatório que teve indeferido seu pedido de afastamento sem ônus para acompanhar o cônjuge, representante comercial em cidade diversa. O Tribunal de origem denegou a Segurança em razão do silêncio da norma municipal.

2.
A jurisprudência do STJ, em situações em tudo análogas à presente, admite a concessão de licença a servidor para acompanhar cônjuge deslocado para outro ponto do território nacional, por tempo indeterminado e sem remuneração, independentemente de aquele que for deslocado ser servidor público ou não, em homenagem à proteção da unidade familiar insculpida no art. 226 da CF. Cabível, na hipótese, a interpretação analógica da Lei 8.112/1990, na ausência de disposição em norma municipal.

3. Não se confundem os institutos da licença sem vencimentos (aplicável ao caso dos autos) com o da remoção (cujos requisitos não são aqui exigidos em razão da particularidade da ausência de ônus para a administração e desnecessidade de perquirir a recolocação do servidor removido).

4. Recurso Ordinário provido para conceder a Segurança.

(RMS 34.518/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 19/12/2012).

4. Destaco que é certo que a Constituição Federal no Artigo 226, consagra o princípio da proteção da família como base da sociedade brasileira e dever do Estado.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida: “
In casu
, restou incontroverso dos autos que o cônjuge da autora é servidor público federal, tendo sido deslocado, no interesse da Administração, da cidade de Lucas do Rio Verde-MT (TRT da 23ª Região) para a cidade de João Pessoa-PB (TRT 13ª Região). Na decisão interlocutória de id. 31755449, a MM. Juíza Togada fundamentou o deferimento do pleito autoral sob os argumentos de omissão na LC 42/2006 (Estatuto do Município), aplicando-se, por analogia, o disposto na Lei 8.112/90, em síntese:
“No entanto, em ponderação dos princípios envolvidos, diante da omissão da Estatuto do Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde (LC 42/2006), especialmente ao direito à manutenção da instituição familiar (art. 226 da Constituição Federal), admissível a concessão ao servidor municipal da licença para acompanhamento do cônjuge, mormente ante a ausência de repercussão financeira para o Município de Lucas do Rio Verde (licença sem remuneração). Ademais, em sede de cognição sumária, não seria outro entendimento a ser adotado, já que a Lei Federal nº 8.112/90 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, apresenta, expressamente, a possibilidade de licença por afastamento do cônjuge para outro ponto do território nacional (art. 84). Poder-se-ia dizer que, por força da competência legislativa originária de cada ente, a questão não comporta utilização de legislação de outro ente, mas não se pode esquecer que o princípio da simetria possibilita interpretação extensiva da legislação omissa, quando determina que os entes federativos adotem, sempre que possível, as mesmas regras de organização de suas estruturas. Para tais situações é conferido ao juiz decidir o caso de acordo com os princípios gerais do direito, em conformidade com os fins sociais e exigências do bem comum (LINDB, arts. 4º e 5º).”.
Em que pese a tese do município de que a ausência de previsão na LC 42/2006 não se trate de omissão, mas sim de
silêncio eloquente
, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LICENÇA. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SEM ÔNUS. SILÊNCIO NA LEI MUNICIPAL. ANALOGIA COM O REGIME JURÍDICO ÚNICO OU DIPLOMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES SIMILARES. ANÁLISE DE CADA CASO. PARCIMÔNIA. CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto por servidora pública municipal que postulava o direito à concessão de licença para acompanhamento de seu cônjuge, sem ônus, com base na proteção à família (art. 266, da Constituição Federal) e na analogia com o diploma estadual (Lei Complementar Estadual n. 39⁄93) e o regime jurídico único federal (Lei n. 8.112⁄90), ante o silêncio do Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal n. 1.794 de 30 de setembro de 2009).

2. A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511⁄PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328⁄RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009.

3. O raciocínio analógico para suprir a existência de lacunas já foi aplicado nesta Corte Superior de Justiça, inclusive para o caso de licenças aos servidores estaduais: RMS 22.880⁄RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19.5.2008.

4.
Relevante anotar a ressalva de que, 'consoante o princípio insculpido no art. 226 da Constituição Federal, o Estado tem interesse na preservação da família, base sobre a qual se assenta a sociedade; no entanto, aludido princípio não pode ser aplicado de forma indiscriminada, merecendo cada caso concreto uma análise acurada de suas particularidades'
(AgRg no REsp 1.201.626⁄RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14.2.2011).

5. No caso concreto, o reconhecimento do direito líquido e certo à concessão da licença pretendida justifica-se em razão da
analogia derivada do silêncio da lei municipal, e da ausência de custos ao erário municipal
, porquanto a sua outorga não terá ônus pecuniários ao ente público.

Recurso ordinário provido." (RMS 34.630⁄AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 26.10.2011.) (grifei)

Nota-se que diante da ausência de manifestação expressa da Lei Municipal, prevaleceu o entendimento da aplicação por analogia da Lei 8.112/90, afastando-se a tese do silencio eloquente.

Com efeito, nada impede que o Município supra a “lacuna” da Lei, passando a regulamentar a matéria de maneira expressa para afastar qualquer dúvida a respeito da intenção do Legislador.”

6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela procedência da ação, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 84, § 2º da Lei 8.112/90, para determinar ao Município de Lucas do Rio Verde a concessão da Licença para a Autora acompanhar seu cônjuge em João Pessoa-PB, podendo haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021